Tribunal: TJES
Processo: 5007598-08.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007598-08.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ZILDA NICCHIO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007598-08.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: ZILDA NICCHIO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. SUS. PROBLEMAS GÁSTRICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO MANTIDA. EVENTUAL RESSARCIMENTO DO CUSTEIO QUE DEVERÁ SER TRATADO EM AÇÃO PRÓPRIA OU ADMINISTRATIVA. PODER JUDICIÁRIO QUE PODE ADENTRAR AO MÉRITO EM CASO DE POSSÍVEL ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que necessita de especialista para avaliação de seu problema gástrico. Relata, ainda, que necessita ser submetida a uma avaliação médica cirúrgica, pois, em outubro de 2021, foi diagnosticada com cisto ovariano; que não possui condições de arcar com o custeio de tais profissionais, motivo pelo qual requereu junto aos entes requeridos a disponibilização, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada para DETERMINAR que os entes demandados, solidariamente, disponibilizem especialista para diagnóstico das causas dos problemas gástricos e avaliação de necessidade cirúrgica da autora, sob pena de conversão em perdas e danos, pelo valor da consulta médica reclamada.”

Irresignado, o Município apresentou Recurso Inominado (ID 7100710), defendendo que o ente municipal não dispõe de tratamento no formato determinado pela sentença, pois os atendimentos seguem protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além disso, sustenta que, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde, conforme determina o art. 198 , § 1º da CF, bem como defende que há notória escassez de recursos para atender todas as demandas do serviço público. Por fim, aduz que não cabe a substituição do juízo discricionário do administrador pelo do Poder Judiciário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No mérito, restou incontroverso, em análise ao conjunto probatório acostado aos autos, como a nota técnica do NAT JUS (ID
7100706)
e laudos apresentados junto à exordial, a necessidade do acompanhamento especializado pleiteado pela Recorrida, uma vez que é portadora de problemas gástricos e não possui condições de arcar com tais custos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, o Município de São Mateus é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos,
in casu
, com o Estado do Espírito Santo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Preliminar. Legitimidade passiva "ad causam" do Município. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, sendo facultado à autora ajuizar a ação contra qualquer um deles ou todos. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Mérito. Autora acometida por carcinoma ducal invasivo da mama, comprovado por documentos que instruíram a demanda, necessitando de tratamento oncológico. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes e de intromissão indevida do Poder Judiciário na gestão de verbas públicas. Ausência de ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Reconhecido o direito da autora ao tratamento oncológico dispensado pelas políticas públicas do SUS para a moléstia que a acomete. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1017859-48.2018.8.26.0562; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)

Além disso, em que pese o argumento de que o
tratamento segue o protocolo do Ministério da Saúde,
o acesso universal ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção deve ser garantido aos cidadãos, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços assistenciais, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Quanto a escassez de recursos para tanto, embora mantido o reconhecimento da solidariedade e a condenação do Recorrente ao fornecimento do tratamento, não tendo a União arcado com o custeio do tratamento,
saliento que eventual ressarcimento deve ser realizado administrativamente ou em ação própria.

Neste sentido:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. FALECIMENTO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 2. Uma vez que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade, conforme a Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II), e a Portaria 876/2013, que, em seu art. 8º, II, dispõe que cabe ao Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, nada obstante o fornecimento do medicamento e do serviço médico sejam exigíveis solidariamente de qualquer dos entes políticos. (...) (TRF4 5003682-26.2020.4.04.7113, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 06/08/2021)

Tenho, por fim, em que pese a alegação de impossibilidade do Poder Judiciário em adentrar ao mérito da questão, em regra, entendo que, em casos de necessidade de retificar ilegalidades flagrantes pelo ente público, o mesmo pode e deve intervir.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)